Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011383-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Espólio de Juaquin Miguel Solani Torrades, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1003256-44.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, a reconhecer que suas pretensões estariam fulminadas pelo instituto da coisa julgada.
O Agravante objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, em razão da comprovação de que todo o crédito tributário vindicado pelo Agravado, na ação originária, estaria prescrito.
Desta maneira, aponta que o fumus boni iuris estaria configurado em razão do aludido instituto que, em tese, estaria evidente. Com relação, ao periculum in mora, defende que este elemento se caracteriza em razão do prejuízo da cobrança de crédito que não é mais válido.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa, e, no mérito, requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito de extinguir o processo, ante a prescrição da pretensão executória.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
É necessário registrar, ainda, que, com relação a liminar, o Agravante sustenta apenas a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
No mérito do presente recurso, existem outras alegações, mas, que se limitam a uma futura análise, pois, como é cediço, neste momento há de ser observado apenas a presença dos elementos mencionados alhures.
Destarte, para este reconhecimento, o Agravante dispôs apenas dessa alegação, portanto, o presente decisum limitar-se-á a análise deste ponto.
Pois bem.
Extrai-se do próprio relatório, que o Magistrado Singular rejeitou a exceção de pré-executividade em razão do reconhecimento de que as alegações dispostas estariam fulminadas pela coisa julgada, ou seja, sob sua fundamentação, seria temerário tecer comentários sobre questão já debatida, e decidida, originalmente.
Neste ponto, é imperioso registrar que a decisão objurgada dividiu as fundamentações, sendo que, reconheceu a ocorrência da coisa julgada para o tema da prescrição, entretanto, analisou a outra alegação realizada na exceção de pré-executividade.
Assim, seria temerário, também, tecer qualquer consideração acerca da prescrição neste grau de jurisdição, neste momento, pois, em um primeiro momento, tem-se a questão da coisa julgada, que não foi impugnada neste momento.
E, adiante, temos a supressão de instância, esta que ocorreria em eventual análise da prescrição, já que este não foi ponto observado pelo Magistrado Singular, na decisão objurgada.
Apenas a título elucidativo, a presente decisão analisa o recurso em sede de cognição sumária, isto é, não adentra de maneira incisiva em todos os documentos, e fatores existentes, relativos ao feito.
Não obstante, não seria apropriado, neste momento, proceder a análise de questão que não foi ponto de análise do Magistrado Singular, na decisão recorrida.
Diferente seria, contudo, se o presente recurso, em sede de liminar, buscasse a reversão do reconhecimento da coisa julgada, e pleiteasse que as teses sustentadas fossem analisadas no feito originário.
Isto, entretanto, não foi realizado, e, portanto, não há outra solução a não ser, neste momento, reconhecer a impossibilidade da análise da prescrição, esta que justificaria a concessão da antecipação da tutela.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula este Sodalício, acerca da supressão de instância:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. O Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame da legalidade da decisão recorrida, o acerto ou desacerto da decisão singular atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.
(N.U 1004688-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, Publicado no DJE 29/5/2021).
Com estas considerações, e reconhecida a impossibilidade da apreciação, em sede de cognição sumária, do tema elencado, sob pena de supressão de instância, não outra medida que não o afastamento dos elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, ausentes os elementos que autorizam a concessão da medida liminar, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora